Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729387-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENÇA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. ART. 28, § 2o DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. I – O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II – Diante da notícia da prática de crime de natureza permanente pela irmã do réu, nota-se que o ingresso dos policiais na residência, a apreensão efetuada, assim como, a prisão em flagrante, revestiram-se de legalidade, o que afasta a alegação de nulidade das provas por invasão de domicílio. III – Para configuração do tráfico de drogas, não se exige que o agente seja encontrado vendendo substâncias entorpecentes ou que usuário seja abordado, pois este delito é considerado de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado. IV – Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LAD quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como as circunstâncias da apreensão, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, ao proporcionar o ganho pecuniário para a mantença do vício. VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega ofensa aos artigos 240 e 244, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a nulidade das provas obtidas por meio de medida de busca ilegal e das provas dela derivadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 240 e 244, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.” (AgRg no AREsp n. 2.495.547/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030